Tribunal: TJDFT
Processo: 0705110-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0705110-73.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: GLEICE SOARES BONFIM RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face da decisão indeferimento da gratuidade de justiça (ID 65870869). A embargante sustenta que a decisão é omissa por desconsiderar que, no Agravo de Instrumento correlato, houve deferimento do pedido de gratuidade, inclusive com a juntada dos mesmos documentos utilizados para instruir o pedido neste feito (ID 66308802). O embargado, em contrarrazões, pleiteou a rejeição dos embargos (ID 67189467). É o relato do necessário. Decido. A prevenção que advém da anterior distribuição do Agravo de Instrumento interposto pela recorrente não implica a subsistência do benefício da gratuidade de justiça, por se tratar de ato processual distinto do Recurso Inominado. A própria lei, inclusive, limita a duração da benesse ao “curso do procedimento” (art. 98, §§ 5o e 6o, do CPC), não sendo possível confundir-se a interposição de dois recursos diferentes com a simples evolução da fase de conhecimento para a de cumprimento de sentença, onde permanece, a rigor, a gratuidade de justiça inicialmente deferida, em razão do sincretismo processual. A lei autoriza, inclusive, o deferimento da gratuidade para, apenas, alguns dos atos processuais (art. 98, § 5o, do CPC), de onde se conclui que a gratuidade não é ampla, geral e irrestrita. Cumpre destacar, ademais, que a presunção gerada pela declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física é de natureza relativa e, portanto, pode ser afastada dentro do prazo de cinco anos após o trânsito em julgado da decisão que a reconheceu (art. 98, § 3o, CPC). No caso concreto, observando o comprovante de renda atualizado da recorrente, atinente ao mês de outubro de 2024, verifica-se substancial incremento de sua remuneração, em relação ao contracheque de março de 2024, apresentado quando da interposição do Agravo de Instrumento. Veja-se: a) a rubrica SOLDO foi de R$ 7.490,00 para R$ 8.245,00; b) a rubrica AD MILITAR foi de R$ 1.423,10 para R$ 1.566,55; e c) a rubrica AD HABILIT foi de R$ 898,80 para R$ 2.226,15 (ID 65823724). Os acréscimos resultaram na percepção líquida de R$ 8.856,77, quantia bastante superior ao limite de 5 salários-mínimos (R$ 7.060,00) e que, anteriormente, correspondia a R$ 7.417,62, quando se entendeu por bem deferir o benefício à requerente, em sede de Agravo, considerando a proximidade com o patamar utilizado como critério para deferimento da gratuidade. Logo, o indeferimento do pedido, no presente feito, não importa revogação de ofício da benesse anteriormente deferida, considerando que a interposição de cada um dos recursos constitui ato processual isolado, e, sobretudo, que a análise do pedido deve considerar, tanto quanto possível, a realidade financeira demonstrada pelo interessado no momento da formulação do pleito. Por fim, e como destacado na decisão embargada, em que pese a contratação de empréstimo pela recorrente, não há evidências de que ela não possui meios para custear as módicas despesas processuais, inclusive porque percebe dividendos de aplicações financeiras e, além disso, a má gestão de recursos financeiros não constitui, por si só, fundamento para obtenção do benefício da gratuidade. Nesse cenário, rejeito os Embargos de Declaração, negando-lhes, portanto, o pretendido efeito infringente. Prossiga-se, conforme decisão de ID 65870869. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.